Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em razão de preventiva motivada, sob acusação de homicídio qualificado por motivo torpe (vingança).
2. O suposto delito ainda se reveste de um grau maior de lesividade à instrução criminal, uma vez que houve ocultação da arma utilizada no crime, dificultando a administração da justiça.
3. A alegação dos impetrantes no sentido de que o paciente tem glaucoma e, também, por conta do risco da COVID-19, sob o argumento de que a administração penitenciária não teria a estrutura necessária para tratar o paciente e ainda, lhe exporia ao risco da pandemia viral, não se mostraram suficientes para o deferimento da Ordem, eis que, ao contrário do que afirmam os impetrantes, muitas são as providências que vêm sendo tomadas para preservação da integridade dos internos.
4. Ordem denegada.